Tribunal: STF
Processo: HC 229911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Edmilson Jesus Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 804.667/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VETORIAL NEGATIVADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO” (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal por subtrair 20 metros de fios, 2 torneiras, 3 lustres, 1 câmera e 1 central de cerca elétrica, à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que ao aplicar as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal houve apenas menções genéricas às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem fundamentação concreta. (p.6)



    Aduz que a pena imposta ao paciente permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. (p. 8)



    Sustenta que os requisitos do artigo 44 do Código Penal estão presentes, sendo necessária a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (p.11)



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena aplicada ao paciente seja reduzida, com o abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho esclarecedor do acórdão de apelação, no tocante às circunstâncias judiciais:



    “Em atenção aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, o Juízo a quo exasperou a pena-base em razão do furto ser duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e escalada), considerando-se uma delas como circunstância judicial desfavorável para o aumento da pena-base, aumentando-se a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.” (eDOC 3, p. 75)



    Observa-se que in casu, trata-se de furto duplamente qualificado, por rompimento de obstáculo e escalada, de modo a aumentar a pena-base.



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Com relação ao regime imposto, o acórdão de apelação assim dispôs:



    “No que tange ao regime, mantém-se a aplicação do regime semiaberto conforme aplicado pelo Juízo de piso, dada a reincidência ostentada pelo réu, vez que não estão automaticamente ligados à quantidade da pena, devendo ser observados os critérios previstos no artigo 59, combinado com o artigo 33, § terceiro, do Código Penal, os quais, in casu, justificaram a imposição do intermediário.” (eDOC 3, p. 76)



    Reforço que a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa na sentença. (eDOC 3, p. 53 - 55) Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso aberto, conforme teor do art. 33, §2°, c, do Código Penal.



    Há entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso.



    Entretanto, no caso em comento, há que se considerar o quantum da pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto foi fixado pelas instâncias inferiores, em suma, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Não obstante, devem ser compatibilizadas as circunstâncias particulares do caso concreto, considerados a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, bem como a quantidade de pena imposta. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto.” (HC 150.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente